Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008371-87.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

ementa
: direito processual civil e direito tributário. agravo interno. execução fiscal. certidão de dívida ativa. requisitos formais. multa administrativa consumerista. redução do valor. recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal n. 1008371-87.2024.8.11.0041, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A execução fiscal é promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 2023786630, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON. O agravante alegou nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais e desproporcionalidade da multa imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para sua validade; (ii) determinar se o valor da multa administrativa imposta ao agravante deve ser reduzido por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III. Razões de decidir

3.

A CDA contém todos os elementos exigidos pelo art. 202 do Código
Tributário Nacional e pelo art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, como a identificação do devedor, a quantia devida, a origem do crédito, o fundamento legal e o número do processo administrativo.

4.

A presunção de certeza e liquidez do título executivo não foi elidida por prova inequívoca por parte do agravante, que apenas reiterou alegações já rechaçadas na sentença e no acórdão recorrido.

5.

A juntada do processo administrativo ao ajuizamento da execução fiscal não é requisito obrigatório, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6.

A multa administrativa de R$ 140.000,00, fixada com base no art. 57 do CDC, mostra-se excessiva à luz da conduta apurada, caracterizada pela falha no envio de fatura e interrupção indevida de atendimento telefônico ao consumidor.

7.

A intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa é cabível quando evidenciada afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

A multa foi readequada para R$ 30.000,00, valor que mantém o caráter sancionador e pedagógico da medida sem configurar excesso.

IV. Dispositivo

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 é formalmente válida e goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A ausência de juntada do processo administrativo não acarreta nulidade da execução fiscal quando a CDA está regularmente constituída. 3. A multa administrativa fixada com base no art. 57 do CDC pode ser judicialmente reduzida quando desproporcional à infração cometida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031524-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 16.7.2024; N.U 1008365-80.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.3.2025; N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.12.2024; N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1008371-87.2024.8.11.0041, oriunda do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, referente à multa administrativa consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 2023786630.

Nas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da ausência de informações essenciais, tais como o número do processo administrativo e a origem legal do crédito. Sustenta que a CDA não preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Argumenta, ainda, que a execução fiscal possui vícios insanáveis, porquanto fundada em multa arbitrária, aplicada sem a devida fundamentação legal e em desrespeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (Id 275534384).

Em sede de contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da CDA, com fundamento na presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos extrajudiciais, conforme dispõe a Lei de Execuções Fiscais e o Código Tributário Nacional. Ressalta que o título contém os elementos essenciais previstos na legislação aplicável, sendo legítima a cobrança e ausentes os vícios alegados (Id 282267882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025